Tribunal: TJDFT
Processo: 0718992-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718992-95.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ITALLO BORGES TRIGUEIRO OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SÓLIDO E HARMÔNICO. PALAVRA DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. ENVOLVIMENTO DEMONSTRADO. REGIME PRISIONAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. ALTERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, porquanto revestidos de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. 2. A condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de mercancia ilícita, dado que uma conduta não exclui a outra – podendo esta última conduta (tráfico), em verdade, servir ao propósito de sustentar a primeira (uso). 3. A apreensão de quantidade expressiva de drogas, armazenadas tipicamente para a mercancia, além de relevante quantia e balança de precisão; a tentativa de apagar os rastros da conduta ilícita; sérias contradições no interrogatório judicial, bem como a firme palavra dos agentes policiais, constituem fatores que não permitem abrigar a tese absolutória. 4. Conforme o art. 33, § 2o, b, do Código Penal, o condenado a pena superior a 4 anos e inferior a 8 poderá cumprirá a reprimenda corporal em regime semiaberto, desde que não seja reincidente. Na hipótese de reincidência, impõe-se a adoção do regime inicial fechado. 5. Apelações conhecidas e desprovidas. O recorrente alega violação ao artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, insurgindo-se contra o regime fixado de cumprimento de pena, posto que, a despeito de ser reincidente, as demais circunstâncias judiciais lhe são favoráveis. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “No que tange ao regime de cumprimento de pena, em atenção ao art. 33, § 2o, do CP, embora estabelecida a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão, o acusado é reincidente, fundamento a justificar a manutenção de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado” (AgRg no AREsp n. 2.499.408/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024). Desse modo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.587.235/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Além disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003